Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROFESSOR. CÁLCULO SEM REDUTOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento dos valores que seriam devidos em face de suposta incorreção no cálculo dos seus proventos.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o cálculo de sua aposentadoria possui incorreção, pois deve ser calculado com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores, qual seja, com redutor de 5 anos, sendo 25 anos e não 30 anos como realizado pela administração/recorrida. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o cálculo da aposentação da recorrente (aposentadoria por invalidez) deve considerar como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. É evidente a legitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que ele atua como responsável subsidiário pelas obrigações do IPREV/DF, assumindo a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e seus dependentes, cobrindo eventuais insuficiências financeiras no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Tal previsão está estabelecida no artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Precedente: Acórdão 1639405. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. No caso, a autora/recorrente, professora de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, aposentou-se por invalidez em 20/06/2005, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Em 2024, ajuizou ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
6. Cumpre ressaltar que a sentença reconheceu a prescrição dos possíveis créditos do período anterior a maio/2019, pois atingidas pela prescrição quinquenal. Fato incontroverso.
7. Compulsando os autos, constata-se que a aposentadoria da autora configura-se como aposentadoria por invalidez proporcional, nos termos do art. 40, § 1o, inciso I, e 3o, da CF/88, na redação dada pela EC n 20198, c/c os artigos 30 e 7o da EC n. 41/2003, e artigos 186, inciso I, e 189, parágrafo único, da Lei n. 8.112190. Ademais, no processo de aposentadoria (ID 64302944), verifica-se que a Administração Pública Distrital utilizou como divisor o valor de 10.950 dias, que equivalem aos 30 anos de contribuição (tempo dos servidores em geral). Constata-se, ainda, que a autora foi professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 22/4/1986 e aposentada em 20/6/2005, por invalidez e que, durante a atividade, exerceu exclusivamente atividade de magistério, todavia, ao tempo da aposentadoria não contava com 25 anos no cargo de professora, mas, sim, 19 anos de labor (ID 64302944 p. 23).
8. Sobre o tema, no julgamento do RE 214.852, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento consolidado de que a aposentadoria proporcional dos professores da rede pública, que exerçam exclusivamente funções de magistério, deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos docentes. Assim, a segue a mesma linha a aposentadoria por invalidez. Precedentes: STF, RE 717.701 e RE 214.852; TJDFT, Acórdão 1871273. Nos termos do artigo 40, §5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial para professores do ensino público poderá ser concedida às servidoras que, ao atingirem 50 anos de idade, tenham completado 25 anos de efetivo exercício exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental ou médio.
9. Ocorre que, considerando que a recorrente/autora não completou 25 anos de efetivo exercício no magistério no momento da concessão da aposentadoria por invalidez, ela não possui direito à redução do tempo de contribuição previsto para a aposentadoria de professores. Dessa forma, deve ser enquadrada na regra geral de 30 anos de contribuição, sendo com base nesse período que deverá ser calculada a proporcionalidade de sua aposentadoria. Portanto, mantém-se a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal afastada.
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 40, § 1o, I e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871273, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024. STF, RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2013 e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 26/05/2000.